Tribunal: TJMT
Processo: 1035207-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado: 1035207-62.2020.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI
Recorridos: BRUNO BORGES DE CARVALHO, ROSELANE BORGES MORAES SOUTO e BMT EVENTOS E RESTAURANTES LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. RESCISÃO. RETOMADA DOS BENS. FATO NÃO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE EXIGIR O CUMPRIMENTO DA AVENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI afirma ser credor da importância de R$ 79.780,07 (setenta e nove mil setecentos e oitenta reais e sete centavos), renunciando ao valor que excede ao de alçada do Juizado Especial, decorrente da inadimplência dos Recorridos quanto ao cumprimento de contrato de compra e venda de equipamentos.
2. De fato, os contratos discutidos no processo de n.o 1035153-96.20120.811.0001 e na presente ação são autônomos e distintos. Nada obstante, os desfechos são idênticos, já que ambos os contratos foram rescindidos, tendo a parte Recorrente retomado à posse do estabelecimento comercial e dos equipamentos, objeto do contrato discutido nos presentes autos.
3. Com a rescisão do contrato e a retomada dos equipamentos, fato não impugnado de forma específica, resta evidente a impossibilidade do Recorrente em postular o cumprimento da avença.
4. A despeito da omissão existente na exordial quanto à rescisão contratual, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
5. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035207-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI - CPF: 043.913.529-07 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO BORGES DE CARVALHO - CPF: 033.657.261-10 (RECORRIDO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), ROSELANE BORGES MORAES SOUTO - CPF: 314.268.671-15 (RECORRIDO), BMT EVENTOS E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 33.095.865/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022